Tribunal: STF
Processo: Rcl 71244
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em recurso extraordinário, “por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo em observância à sistemática de repercussão geral, bem como o inadmitiu, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 13).



    O impetrante alega que: a) há conflito entre Lei e Regimento Interno de Tribunal Superior a respeito do mesmo objeto; b) a decisão contraria o entendimento firmado na ADI 1105 e na Súmula 727 do STF; c) “em se tratando de um processo da Justiça Militar, considerada como Justiça Especial, na qual há uma legislação específica, qual seja o Código de Processo Penal Militar, não há que se considerar a aplicação de uma legislação geral, qual seja, Código de Processo Civil, em detrimento da legislação específica”; d) “[n]ão há decisão tomada por nenhum Tribunal que considere a Súmula 727 do STF ou o art. 579 do CPPM como ato normativo inconstitucional, portanto, ilegal a negativa de aplicação, desafiando a autoridade de Decisão do Egrégio STF”.



    À vista do exposto, requer:



     “b) Atribuição de efeito integrativo à súmula 727 do STF, para reconhecer o cabimento do Agravo de Instrumento na Inadmissão do Recurso Extraordinário, em consonância com o art. 135 do RISTM e 579 do CPPM; 



    c) O reconhecimento de conflito entre Lei e Regimento Interno, com aplicabilidade da ADI 1.105 MC como decisão paradigma, prevalecendo Lei sobre Regimento interno, haja vista o caráter processual do objeto de conflito de normas, reconhecendo como ilegal a negativa de aplicação; 



    d) Como consectário da integração à Súmula 727 do STF, requer o cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade, caso seja mantido o art. 123 do RISTM; 



    e) A total procedência da Ação Reclamatória, para cassar o decisum exarado pelo Juízo Reclamado, haja vista encontrar-se inquinado e fundamentado em erro in procedendo e erro in judicando, conforme fundamentação amplamente exposta; 



    f) Por consectário lógico, pugna .pela subida eletrônica dos Autos dos RE’s n. 7000720- 83.2022.7.00.0000 e o 7000835- 07.2022.7.00.0000, ambos de competência do STM para o Colendo STF”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a Presidência do STM inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante com base nestes fundamentos (eDOC 17):



    a. em relação à pretensa violação ao inciso LV do art. 5º da CF/1988 NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil , e do art. 6º, inciso IV, do RISTM , com relação à suposta afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LV, da CF/1988); e



     b. quanto à intempestividade do Recurso e à alegação de ofensa ao inciso XXXIX do art. 5º da CF/1988, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM



    Essa decisão deveria ter sido impugnada por agravo interno e agravo em recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 1.030 do CPC:



    Art. 1.030................................................................................



     (...)



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Todavia a defesa interpôs agravo interno e agravo de instrumento.



    O agravo de instrumento não foi conhecido, “por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo em observância à sistemática de repercussão geral, bem como o inadmitiu, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 13, p. 2)



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo de instrumento contra a decisão que inadmite recurso extraordinário. A Corte também não admite a aplicação da fungibilidade nestes casos, por configurar erro grosseiro. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível agravo de instrumento para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. II – A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 674135 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 09.11.2015)



    Desse modo, concluo que a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente